Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-14.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000381-14.2019.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é embargante JOÃO BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
COOPERATIVA
AGRICOLA
DE
COTIA-
COOPERATIVA CENTRAL-EM LIQUIDACAO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000381-14.2019.8.26.0361/50000 MOGI DAS CRUZES VOTO No 18049 - J
Embargos de Declaração Cível no 1000381-14.2019.8.26.0361/50000
EMBARGANTE: JOÃO BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS
EMBARGADO: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA-COOPERATIVA CENTRAL-EM
LIQUIDACAO JUDICIAL
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
VOTO No 18049
Embargos de declaração – Ausência de omissão –
Vistoso
propósito
infringente
do
julgado
–
Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado
pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de
integração da decisão – Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado contra
sentença julgou improcedente a ação de usucapião envolvendo imóvel matriculado
sob o n. 17265 do Registro de Imóveis de Barueri/SP, extinguindo o processo de
conhecimento com a resolução do mérito e impondo ao vencido (autor) o
reembolso das despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em
10% do valor da causa objetivando, em síntese, o reexame, a integração e a
reversão do julgado com fundamento, em resumo, na omissão e contradição a
respeito da ocorrência da prescrição intercorrente.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado no quê consistiu a
alegada omissão ou contradição no julgado, porque a decisão do colegiado foi bem
explícita e motivada, reconhecendo, tão somente, que houve o devido
reconhecimento do crédito e a homologação dos cálculos apresentados na
reclamação trabalhista aos 12/09/2001, data da consolidação do crédito, contudo,
foi noticiado naqueles autos a conversão da liquidação extrajudicial da cooperativa
para judicial, conforme sentença proferida aos 26.09.00 pelo Juízo da 4.a Vara
Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, caracterizando a inércia do habilitante
pelo transcurso do prazo de nove anos desde a expedição da certidão sem as
providências necessárias junto ao juízo universal da liquidação, donde a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000381-14.2019.8.26.0361/50000 MOGI DAS CRUZES VOTO No 18049 - J
da prescrição nos termos do art. 7.o, XXIX, da Constituição Federal1 e dos
enunciados das Súmulas ns. 1502 e 3273 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“[...] De outra parte, houve o devido reconhecimento
do crédito e a homologação dos cálculos apresentados na reclamação trabalhista aos
12/09/2001, data da consolidação do crédito, contudo,
foi noticiado naqueles autos a conversão da liquidação
extrajudicial da cooperativa para judicial, conforme
sentença proferida aos 26.09.00 pelo Juízo da 4.a
Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP. Nada
obstante, o presente incidente foi ajuizado somente
aos 02/08/2019, pág. 02, caracterizando a inércia do
habilitante pelo transcurso do prazo de nove anos
desde a expedição da certidão sem as providências
necessárias junto ao juízo universal da liquidação,
donde a ocorrência da prescrição nos termos do art.
7.o, XXIX, da Constituição Federal e dos enunciados
das Súmulas ns. 150 e 327 do Supremo Tribunal
Federal, sendo consistentes as razões articuladas no
agravo retido. Sem embargo de que, como já
mencionado, foi inaplicável o art. 47 do Decreto-lei
7.661/45, não se cogitando, portanto, da suspensão
do curso da prescrição, porque, aqui, eventual efeito
suspensivo decorrente da decretação da liquidação
judicial obedeceu à regra do art. 76 da Lei n. 5.764/71
, fato não impeditivo à apresentação das habilitações
pelos credores com créditos já constituídos, daí
inexigibilidade da obrigação pelo decurso do tempo
1 Constituição Federal, art.7.o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social: (...) XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com
prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção
do contrato de trabalho;
2 Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
3 Súmula n. 327 do Supremo Tribunal Federal O Direito Trabalhista admite a prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000381-14.2019.8.26.0361/50000 MOGI DAS CRUZES VOTO No 18049 - J
para o exercício da pretensão ao recebimento da
quantia. Por fim, sendo de rigor a improcedência do
pedido de habilitação do crédito, nos termos do art.
269, IV, do Código de Processo Civil de 1.973, vigente
à época.”.
Daí a inadequação dos embargos devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator